Tribunal: TJES
Processo: 5000110-74.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000110-74.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GILBERTO LEMES PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº
5000110-74.2023.8.08.0044

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE SANTA TERESA/ES

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
GILBERTO LEMES PEREIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VEÍCULO FURTADO, RECUPERADO PELA POLÍCIA E DESAPARECIDO DE PÁTIO CREDENCIADO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO ESTADO ALEGANDO AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO EVIDENCIADA. DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. DECISÃO QUE SE MOSTRA JUSTA E ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (Id. 15021481) que julgou procedente o pedido formulado por
GILBERTO LEMES PEREIRA
, para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do desaparecimento de seu veículo de pátio credenciado.

A r. sentença foi proferida nos seguintes termos:

Dispensado relatório na forma do artigo 38.

Trata-se de ação indenizatória, na forma do artigo 186 e artigo 927 do CPC, em que se busca a indenização por danos materiais e morais em desfavor do Estado. Haja vista que na época dos fatos a moto do autor foi apreendida em operação policial, sendo que o Requerente foi arrolado como testemunha em processo criminal, de maneira que a moto não deveria ter sido apreendida. Dessa forma o Estado do Espirito Santo por meio de seu agente policial agiu indevidamente. De maneira que há de incidir a responsabilidade objetiva onde que não se perquire a culpa. Assim, presente o ato, bem como o nexo causal e ainda o dano material e moral, haja vista que o autor comprovou nos autos o valor da moto na avaliação da época no valor de R$ 10.853,00 (dez mil oitocentos e cinquenta e três reais). Por sua vez o autor deve ser indenizado ainda por danos morais, face aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade, no caso, o autor além de ficar sem a moto a mesma foi indevidamente inutilizada, pois foi guardada em pátio sem o devido cuidado. Depositada ao tempo, por consequente as suas intepérias, levou a referida moto a ser estragada, deixando de servir para sua utilidade. Por sua vez também o autor deixou de usa lá e certamente o mesmo tinha um vínculo afetivo com a referida moto. Não há que se falar em preliminar de falta de interesse de agir, mesmo sendo a moto encontrada no pátio, pois a moto foi encontrada, porém encontra-se inservível, conforme demonstra as fotos dos autos, Dessa forma,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
, ao passo em que
CONDENO
o estado do Espirito Santo ao pagamento de
R$ 10.853,00 (dez mil oitocentos e cinquenta e três reais)
a títulos de danos materiais, que para tanto deverá sofrer juros e correção monetária a partir da sua avaliação, juntada nos autos até o seu efetivo pagamento, e ainda condeno o Estado do Espirito Santo ao pagamento de
R$ 5.000 (cinco mil reais) a títulos de danos morais
, devendo incidir juros e correção monetária a partir desta data até o seu pagamento. Deixo de condenar em custas. EXTINGO o processo com base no artigo 487 I do CPC. Ficando intimado o autor. INTIME-SE o Estado do Espirito Santo. P.R.I. Com o transito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. Diligencie-se.

O Juízo sentenciante, em sua decisão, reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado, que, ao assumir a custódia do bem, tomou para si o dever de guardá-lo e conservá-lo, o que não ocorreu.

Em suas razões recursais (Id. 15021790), o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade pelo ocorrido, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id. 15021791), pleiteando a manutenção da sentença.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo sentenciante não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia cinge-se em definir a responsabilidade civil do Estado pelo desaparecimento de veículo que se encontrava sob sua custódia em pátio por ele credenciado.

Conforme se extrai dos autos, é
incontroversa a apreensão da motocicleta
de propriedade do autor, modelo HONDA/CG 160 START (Id. 15021454), e seu posterior encaminhamento ao pátio.

Também é incontroverso
que, quando o autor, munido de
alvará judicial
(Id. 15021455), dirigiu-se ao local para reaver seu bem, e
ste não foi encontrado.

A
responsabilidade civil do Estado, nesses casos, é objetiva
, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Uma vez que o poder público avoca para si a custódia de um bem particular, assume o dever de zelar por sua integridade.

A falha nesse dever de guarda e vigilância, resultando no desaparecimento do bem, configura o nexo de causalidade entre a conduta (omissiva) do Estado e o dano sofrido pelo administrado.

O Recorrente alega a inexistência de nexo causal
. Contudo, os elementos dos autos demonstram o contrário.

Após obter o alvará judicial para restituição do bem em 04/10/2022 (ID 15021455)
, o Recorrido dirigiu-se ao pátio, onde foi informado que, apesar de constar no sistema, a motocicleta não foi fisicamente localizada
. Tal fato, por si só, já evidencia uma grave falha na gestão e controle dos bens sob custódia.

Posteriormente, já no curso desta ação, o próprio Estado informa que a motocicleta foi localizada no pátio (ID 15021471)
, mas apresenta fotografias (IDs 15021470, pág. 3; 15021471, págs. 2 e 3)
que revelam um veículo completamente deteriorado e sem condições de uso.

O ponto crucial, e que o Recorrente não logra afastar, é que
compete ao Estado, ou ao pátio por ele credenciado, demonstrar que recebeu o bem já no estado de deterioração em que foi encontrado
, por meio de laudo de vistoria de entrada ou outro documento idôneo. A simples alegação de que o dano pode não ter ocorrido sob sua guarda não é suficiente para eximir sua responsabilidade.

O Recorrente não trouxe aos autos qualquer prova documental (laudo de entrada, fotografias da época da apreensão, etc.) que atestasse o estado da motocicleta quando ela ingressou no pátio credenciado em 2020.
Sem essa prova, presume-se que o veículo foi entregue à custódia em estado de conservação compatível com seu ano/modelo e que a severa deterioração, que o tornou inservível, ocorreu durante o período em que esteve sob a responsabilidade do Estado/pátio.

A demora na localização e a entrega do bem em estado de sucata configuram a omissão estatal no dever de guarda e o nexo causal com os danos sofridos pelo Recorrido. A conduta ilícita reside na falha do serviço de custódia.

O dano material resta evidente pela perda do bem, cujo valor foi corretamente fixado pela sentença com base na tabela FIPE. O dano moral também se afigura claro, ultrapassando o mero dissabor, diante da frustração e do sentimento de impotência do cidadão que, após ter seu bem recuperado pela ação policial, vê-se privado de sua propriedade por uma falha do próprio Estado, a quem confiou a guarda.

Nesse sentido:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO APREENDIDO E NÃO LOCALIZADO. DEPÓSITO SOB RESPONSABILIDADE DO DETRAN/ES . RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da Massa Falida de Nova Canaã Construtora EIRELI, condenando a autarquia ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 39 .184,00, correspondente ao valor de mercado de dois veículos apreendidos e não localizados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização deve considerar o valor de mercado dos veículos conforme a Tabela Fipe ou o valor de venda como sucata; e (ii) estabelecer o marco temporal para cálculo da indenização devida. III . RAZÕES DE DECIDIR A guarda de veículos apreendidos pelo DETRAN/ES caracteriza depósito necessário, impondo à autarquia o dever de conservar os bens sob sua responsabilidade, conforme o Código Civil, arts. 629 e 648. A responsabilidade do DETRAN/ES é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal .
A utilização da Tabela Fipe como parâmetro para indenização é adequada, pois reflete o valor de mercado do bem, sendo impossível apurar a deterioração alegada pela autarquia devido à não localização dos veículos. O lapso temporal entre a apreensão e a solicitação de apresentação dos veículos justifica a fixação da data de setembro/2018 como marco para cálculo do valor indenizatório, em substituição à data da apreensão
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00117880820218080024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

A decisão de primeiro grau, portanto, cumpriu o objetivo de restabelecer a justiça, reparando os danos sofridos pelo autor de forma razoável e proporcional, estando em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria.

Por fim, vale salientar que a sentença pode ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios e sólidos fundamentos.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ANDRÉ LUIS QUEIROZ BEREZOWSKI

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto
.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)